Tribunal: TJES
Processo: 5000328-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000328-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA

AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE, DIANTE DO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. VIABILIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
C
onforme consignara a decisão impugnada, há questões que necessitam do juízo de valor de um perito em engenharia. A mais importante delas, inclusive, é aquela referente aos possíveis vícios construtivos da quadra poliesportiva do condomínio.

II-
Outros aspectos cabem na ampla defesa e também são inderrogáveis, como é caso da produção de prova.

III-
A
celeridade desacompanhada de segurança pode colocar em risco a própria validade dos atos decisórios praticados, circunstância que, em última análise, poderá prejudicar o próprio Autor (ora Agravante), sobretudo na hipótese de futura invalidação pelas Cortes de Sobreposição.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000328-45.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 27 de Julho de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON PRAIA
AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000328-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA

AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA.

MAGISTRADA: MMª JUÍZA DE DIREITO TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal manejado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA
, haja vista estar inconformado com a r. decisão da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, a qual, nos autos do
“cumprimento de sentença”
promovido pelo Agravante, determinara a realização de prova pericial e deferira efeito suspensivo à Impugnação oportunamente apresentada pela Agravada (
METRON ENGENHARIA
).

Em suas razões recursais, o Agravante
alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada, a saber
:
(i)
a Agravada, Metron Engenharia Ltda., teria descumprido os termos da transação homologada em juízo, seja porque não substituíra o revestimento de toda a fachada do Edifício Maison Praia por ACM
Brown Metalic
e Branco Porcelana, seja porque a quadra esportiva permanece com fissuras, rachaduras, infiltrações e defeitos de pintura;
(ii)
a despeito da clareza dos termos do negócio jurídico supracitado, o Órgão “a quo” determinara a produção de prova pericial, a qual não seria necessária diante das peculiaridades do caso; e
(iii)
finalmente, não existiria lastro jurídico para a concessão do efeito suspensivo à Impugnação oposta.

Em suas contrarrazões, a Agravada defende o cabimento da produção da prova pericial, bem como o deferimento do efeito suspensivo à Impugnação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 6 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Declaro a minha suspeição por motivo de foro íntimo.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000328-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA

AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA
, haja vista estar inconformado com a r. decisão da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, a qual, nos autos do
“cumprimento de sentença”
promovido pelo Agravante, determinara a realização de prova pericial e deferira efeito suspensivo à Impugnação oportunamente apresentada pela Agravada (
METRON ENGENHARIA
).

Em suas razões recursais, o Agravante
alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada, a saber
:
(i)
a Agravada, Metron Engenharia Ltda., teria descumprido os termos da transação homologada em juízo, seja porque não substituíra o revestimento de toda a fachada do Edifício Maison Praia por ACM
Brown Metalic
e Branco Porcelana, seja porque a quadra esportiva permanece com fissuras, rachaduras, infiltrações e defeitos de pintura;
(ii)
a despeito da clareza dos termos do negócio jurídico supracitado, o Órgão “a quo” determinara a produção de prova pericial, a qual não seria necessária diante das peculiaridades do caso; e
(iii)
finalmente, não existiria lastro jurídico para a concessão do efeito suspensivo à Impugnação oposta.

Pois bem. De uma leitura detida da petição do recurso, é possível depreender que, na atualidade, a controvérsia subjacente gira em torno do cumprimento integral (ou não) dos termos de uma transação que as partes celebraram oportunamente, referente ao reparo de supostos vícios construtivos do Edifício Maison Praia, construído pela construtora ora Agravada.

Em apertada síntese, o Agravante se insurge contra a r. decisão interlocutória proferida pela MMª juíza da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual, na fase de cumprimento de sentença que tem por objeto a obrigação de fazer, determinara a produção de prova pericial e concedera efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravada.

A despeito da combatividade do Recorrente, a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, conforme consignara a decisão impugnada, há questões que necessitam do juízo de valor de um perito em engenharia. A mais importante delas, inclusive, é aquela referente aos possíveis vícios construtivos da quadra poliesportiva do condomínio.

Decerto, a análise de um especialista permitirá não só aquilatar a questão com maior acuidade, como bem como definir a eficácia (ou não) dos reparos já realizados pela Agravada.

Não se ignora o tempo exigido para a realização de uma perícia, mas, em contrapartida, é preciso relembrar que o direito à produção probatória pode ser extraído tanto do
devido processo legal
(art. 5º, inc. LIV, da CR/88) quanto da
ampla defesa
assegurada constitucionalmente (art. 5º, inc. LV, da CR/88), cujos contornos são delineados pela doutrina da seguinte maneira:

“Costuma-se fazer referência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, como está mencionado na Constituição. Contudo, o contraditório é natural corolário da ampla defesa. Esta, sim, é que constitui o princípio fundamental e inarredável. Na verdade, dentro da ampla defesa já se inclui, em seu sentido, o direito ao contraditório, que é o direito de contestação, de redargüição a acusações, de impugnação de atos e atividades.
Mas outros aspectos cabem na ampla defesa e também são inderrogáveis, como é caso da produção de prova
, do acompanhamento dos atos processuais, da vista do processo, da interposição de recursos e, afinal, de toda a intervenção que a parte entender necessária para provar suas alegações.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
12. ed., Rio de Janeiro : Lumen Juris, p. 889.) [Não existem grifos no original]

Se é certo dizer que o tempo do presente processo já é significativo, não é menos correto afirmar que o avanço da marcha procedimental deve ocorrer com respeito aos direitos e garantias fundamentais. Afinal de contas, a celeridade desacompanhada de segurança pode colocar em risco a própria validade dos atos decisórios praticados, circunstância que, em última análise, poderá prejudicar o próprio Autor (ora Agravante), sobretudo na hipótese de futura invalidação pelas Cortes de Sobreposição.

Na situação em apreço, verifica-se que um dos principais fundamentos da Impugnação da Recorrida é a inexigibilidade da obrigação exigida, circunstância que encontra previsão expressa no art. 525, § 1º, inc. III, do CPC/2015, assim grafado:

“
Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

III
- inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação
;”

A despeito da combatividade do Agravante, trata-se de motivo relevante para a suspensão, porque, a depender da conclusão judicial acerca desta questão, algumas obrigações podem estar sendo exigidas de forma indevida, com possíveis consequências jurídicas sobre a sorte do presente cumprimento de sentença. A propósito do assunto, é claro o art. 525, § 6º, do CPC/2015:

“Art. 525 [...]

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes,
atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
.”

Finalmente, levando-se em consideração que a perícia será custeada pela Agravada, não se vislumbra qualquer risco de dano grave ao Agravante.

Ante o exposto,
conheço do recurso manejado mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Declaro a minha suspeição por motivo de foro íntimo.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000328-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PRAIA

AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE, DIANTE DO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. VIABILIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
C
onforme consignara a decisão impugnada, há questões que necessitam do juízo de valor de um perito em engenharia. A mais importante delas, inclusive, é aquela referente aos possíveis vícios construtivos da quadra poliesportiva do condomínio.

II-
Outros aspectos cabem na ampla defesa e também são inderrogáveis, como é caso da produção de prova.

III-
A
celeridade desacompanhada de segurança pode colocar em risco a própria validade dos atos decisórios praticados, circunstância que, em última análise, poderá prejudicar o próprio Autor (ora Agravante), sobretudo na hipótese de futura invalidação pelas Cortes de Sobreposição.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000328-45.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.